Tribunal: CARF
Processo: 13804.000951/2001-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000951/2001-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.753 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
DM MOTORS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, os elementos que
contribuíram para a formação do saldo negativo, que embasou o pedido de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocado (a)), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000951/2001-64
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000951/2001-64

Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 1.194) interposto em face da
decisão proferida no Acórdão no 1401-001.684 (fls. 1.141 e seguintes), pela 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara, na sessão de 9 de agosto de 2016 que, em preliminar e por maioria de votos,
afastou a decadência do direito de a fiscalização rever o saldo negativo de períodos anteriores e,
no mérito, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 939, o processo trata de Pedido de
Restituição (em formulário Anexo à IN/SRF n° 21/1997) referente ao saldo negativo de IRPJ
apurado em 31/12/1995, no valor de R$ 1.556.757,24 (saldo original de R$ 734.585,56 acrescido
de juros Selic de 115,16%).
O pedido foi indeferido ante a constatação de decadência do direito para pleiteá-lo
e as declarações de compensação correspondentes foram consideradas não homologadas.
Cientificado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, que foi
indeferida por decisão da DRJ São Paulo, prolatada em 15 de agosto de 2007.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que foi
julgado pelo acórdão n. 1301-00.074, que lhe deu provimento.
Contra a decisão, o Conselheiro designado para redigir o voto condutor
apresentou embargos de declaração (fls. 604), que foram acolhidos pelo acórdão n. 1302-00.758,
que anulou a decisão de primeira instância e determinou o retorno dos autos à origem, para
análise quanto à procedência dos créditos objeto da compensação.
A DRJ encaminhou o processo para a delegacia de jurisdição do contribuinte, que
elaborou novo despacho (fls. 939), no qual foi parcialmente reconhecido o direito creditório, no
valor original de R$ 540.512,25, homologando-se as compensações até o limite deste montante.
O contribuinte apresentou nova Manifestação de Inconformidade (fls. 1.003),
alegando, em síntese, que: a) houve homologação tácita das compensações e b) o saldo negativo
era suficiente para o reconhecimento integral do direito creditório.
Em 19 de dezembro de 2013 a DRJ São Paulo julgou a manifestação de
inconformidade improcedente (fls. 1.081), entendendo que não houve homologação tácita das
compensações e que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar o direito creditório ainda em
debate.
Com a ciência da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 1.106),
em que basicamente repisou os argumentos da manifestação de inconformidade, com ênfase na
tese de que a fiscalização não poderia mais analisar a origem do crédito.
Em 9 de agosto de 2016, a 1a Turma da 4a Câmara desta Seção, por meio do
acórdão n. 1401-001.684, rechaçou a tese de decadência do direito de analisar a formação do
saldo credor e julgou improcedente o recurso voluntário, em decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000951/2001-64

Ano-calendário: 1995
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
É situação comum em sede de compensação a manifestação contrária da Delegacia com
base em questão preliminar por meio de Despacho Decisório, que depois vem a ser
reformado pela DRJ ou pelo CARF, devendo a mesma Delegacia prosseguir na análise
do mérito da compensação. Nesse tipo de situação, não há inércia, pois o Despacho
Decisório foi proferido dentro do prazo de 5 anos, não havendo que se falar em
homologação tácita.
RESTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA
E
DE
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO PERQUIRIR DIREITO CREDITÓRIO.
Não se pode transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para um
lapso aquisitivo. É ir muito além das fronteiras da interpretação, especialmente porque
não haveria limites ao indébito. No caso de homologação do pagamento ou da
compensação, o direito está limitado ao próprio valor do crédito tributário que se
pretende extinguir, como na usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma
prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem concreto que se pretende adquirir. Já
a aquisição pura e simples de um valor monetário por decurso de prazo na verificação
de informações redundaria na possibilidade de se consolidarem direitos contra a
Fazenda Pública de montantes estratosféricos e totalmente irreais. Os prazos extintivos
visam à pacificação social, à consolidação pelo tempo de situações já estabelecidas. Em
razão disso, há dois tipos de prazos em matéria tributária, ambos relativos à extinção de
direitos do Fisco em face do particular: a decadência que fulmina o poder de constituir o
crédito tributário, e a prescrição que elimina o direito de cobrar. Ambos os casos
consolidam situações concretas que se perpetuaram no tempo, ou seja, como o sujeito
passivo até então não pagou, então por inércia do Fisco continuará a não pagar. Foi em
razão disso que o próprio despacho decisório homologou as compensações. Na
prescrição aquisitiva da usucapião, há de igual sorte uma perpetuação no tempo, pois
aquele que adquire a propriedade já dispunha da posse, vale dizer, a relação concreta
com o bem permanece a mesma. Já uma suposta prescrição aquisitiva de pretenso
indébito tributário geraria uma modificação no plano fático, qual seja, a transferência de
recursos ilimitados de domínio público para a esfera privada. Em suma, no curso do
processo administrativo de restituição, a Administração tem o poder de verificar e o
particular o dever de manter todos os documentos que se referiram ao direito pleiteado.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 1.153).
Por seu turno, o contribuinte teve ciência da decisão e apresentou recurso especial (fls.
1.194), indicando paradigmas para questionar o entendimento de que a fiscalização poderia revisar os
créditos pleiteados. Em sua visão, já teria ocorrido a homologação tácita das compensações.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 1.271, que lhe deu
seguimento, por entender demonstrada a divergência quanto à matéria “decadência do direito de a
fiscalização rever o saldo negativo de períodos anteriores”, com base no acórdão paradigma n. 1202-
001.014. Em relação ao outro acórdão citado, de n. 1801-002.069, o despacho considerou que não
havia divergência interpretativa.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1.277) ao recurso especial,
pugnando pela manutenção do recorrido.
É o relatório.

Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000951/2001-64

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 1.271 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria
“decadência do direito de a fiscalização rever o saldo negativo de períodos anteriores”.
O despacho reconheceu a divergência apenas em relação ao primeiro paradigma
indicado (acórdão no 1202-001.014), que realmente guarda similitude com a hipótese aqui em
discussão, razão pela qual ratifico o teor da decisão e voto por conhecer do recurso especial do
contribuinte, nos moldes em que admitido.
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
No caso dos autos, o contribuinte pleiteou a compensação de saldo negativo
relativo ao ano-calendário de 1995. De acordo com a decisão proferida pela DRJ, foram
apresentadas compensações em 30/04/2003 e 26/02/2004, de sorte que o Despacho Decisório,
proferido em 26/02/2007, foi legítimo e tempestivo, pois não houve o transcurso do prazo de
cinco anos, contados da primeira compensação.
Os saldos negativos questionados se referem ao ano-calendário de 1995 e
constavam da DIPJ entregue à Receita Federal. O valor desses saldos negativos é de R$
1.556.757,24 (saldo original principal de R$ 734.585,56, acrescido de Selic acumulada de
115,16%).
A origem dos saldos negativos foi efetivamente analisada pelo segundo Despacho
Decisório. A fiscalização reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado (saldo original
principal de R$ 540.512,25 mais juros).
Remanesce, portanto, a alegação do contribuinte, no sentido de que a autoridade
administrativa não poderia verificar o saldo de IRPJ relativo ao ano de 1995, visto que este já se
encontraria fulminado pela decadência (ou pela homologação tácita, outra denominação
utilizada pela Recorrente), em razão de o segundo despacho decisório ter sido exarado somente
em 2012.
Contudo, não procede o argumento do contribuinte, pois o caso dos autos possui
algumas peculiaridades que merecem atenção.
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000951/2001-64

Na visão do contribuinte, as decisões anteriores teriam decidido pela interrupção
do prazo decadencial, sem qualquer previsão legal. Mas não é a esta a situação.
Em verdade, o despacho decisório original é de 2007 e não foi anulado pela
decisão do CARF, que o fez em relação à decisão de primeira instância (DRJ). Em 2012, a
autoridade fiscal apenas se manifestou, novamente, por força de requisição da DRJ e com base
no acórdão do CARF.
A questão fática foi bem apreciada pelo voto vencedor na DRJ, que consignou
(destacaremos):
No caso em tela, observa-se que as declarações de compensação e as Dcomp eletrônicas
foram protocolizadas em datas compreendidas entre 30/04/2003 e 26/02/2004 tendo a
ciência do Despacho Decisório, proferido pela autoridade fiscal, ocorrida em
26/02/2007 (fl.122).
Dessa forma, conclui-se que não ocorreu o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre as
datas da protocolização dos pedidos de compensação e a ciência do Despacho Decisório
proferido pela autoridade fiscal, não ocorrendo, portanto, homologação tácita das
declarações de compensação e Dcomp eletrônicas constantes do presente processo.
A requerente alega que a decisão do CARF de determinar o cancelamento do primeiro
despacho decisório não teve o condão de sustar o andamento do prazo quinquenal para
análise das compensações realizadas, operando-se a homologação tácita de todos os
pedidos de compensação atrelados ao crédito ora discutido.
No entanto, equivoca-se a contribuinte, pois em nenhum momento a decisão do CARF
anulou o despacho decisório. Foi anulada a decisão de primeira instância, conforme
excerto do voto do relator (fl. 07):
“Observa-se que, no presente caso, a Turma Julgadora de primeira instância, de fato,
limitou-se a apreciar a tempestividade do pedido de restituição formalizado pela
contribuinte, isto é, não cuidou de analisar a liquidez e a certeza do crédito indicado
para compensação. Assim, considerado tudo o que aqui foi exposto, conduzo meu voto
no sentido de acolher os embargos interpostos para, emprestando-lhes efeitos
infringentes, ANULAR A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, para que outra
seja proferida, apreciando-se, desta vez, a procedência do crédito indicado para
compensação.”
Portanto, não havendo alteração no despacho decisório não há alteração no prazo
utilizado pela administração para analisar as compensações do presente processo que,
como visto, foi inferior aos cinco anos necessários para que ocorresse a homologação
tácita.
Por sua vez, o segundo despacho decisório não acarretou a nulidade do primeiro, ele
foi requerido por esta Delegacia de Julgamento para subsidiar o presente acórdão que,
por determinação do CARF, deve abordar a procedência do crédito.
Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese de interrupção do prazo
decadencial, como aduz a Recorrente.
Ademais, a questão jurídica em debate diz respeito apenas à possibilidade de a
fiscalização analisar os elementos que formaram o saldo negativo objeto da compensação.
Assim, não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a
possibilidade de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000951/2001-64

173 do CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador do IRPJ.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente declaração de
compensação, também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a
liquidez desses créditos em até cinco anos, contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de
exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo fisco, pois,
do contrário, bastaria que o interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse, automaticamente
homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante a constatação de que a autoridade fiscal, na
hipótese dos autos relativamente a saldo negativo, exerceu seu direito de verificação, para fins
de homologação do crédito pleiteado, de acordo com as premissas, fundada na necessidade de
análise dos elementos que contribuíram para a formação do suposto saldo negativo, que embasou
o pedido de compensação. Ante a constatação de insuficiência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a homologação apenas parcial das compensações pleiteadas e, portanto, voto por
negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.753 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000951/2001-64

Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital